Tribunal: TJDFT
Processo: 0734718-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DIAGNÓSTICO DE LÚPIS ERITEMATOSO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BELIMUMABE. REsp no 1.657.156/RJ (TEMA 106). REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
2. Atendidos os requisitos para o fornecimento da medição não padronizada pelo SUS, conforme o tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), resta configurada a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso.
3. Comprovado, também, o periculum in mora, uma vez que o uso do medicamento Belimumabe mostra-se imprescindível para o tratamento de saúde da agravante, visto se tratar de doença agressiva e com risco de morte, devendo o Estado arcar com os custos correspondentes.
4. Agravo provido.